Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-17.2019.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001687-17.2019.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS, são embargados JOÃO BATISTA ALVES
(INTERDITO(A)) e NICELIA MARIA ALVES FERREIRA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001687-17.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 21.609
2
VOTO No 21.609
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001687-17.2019.8.26.0038/50000
EMBARGANTE: Prefeitura Municipal de Araras.
EMBARGADOS: João Batista Alves (Interdito) e outro.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente omissão,
contradição e obscuridade Inadequação da via recursal
para expressão de inconformismo ou para reforço de
prequestionamento EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 253/258), nos autos e entre as partes acima identificadas, sob
a alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por
omissão e para prequestionamento, modificando o resultado do julgado,
para acolher a pretensão da embargante no processo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em ação de restabelecimento de auxílio mensal
interposta
pelos
embargantes,
objetivando
o
restabelecimento
do
pagamento do auxílio mensal correspondente a um salário mínimo,
conforme o disposto no art. 88 da Lei Orgânica do Município de Araras
(LOMA) e art. 133 da Lei Complementar 31/2013 de Araras, expressa o
resultado de desprovimento do recurso voluntário da embargante.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material e
ausente omissão, contradição ou obscuridade pressupostos necessários
dos embargos
não há espaço para complemento, correção ou
aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001687-17.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 21.609
3
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207).
Especificamente
quanto
ao
questionamento
de
falta
de
preenchimento legal para o auxílio em questão, o v. acórdão bem analisou
a questão e fez constar que: “há expressa previsão legal para o pagamento
de tal benefício ao autor, em razão de ser portador de deficiência,
atualmente internado em clínica para tratamento especializado com
diagnóstico CID 10G09 (sequelas de doenças inflamatórias do sistema central).” (fls.
256/257).
O que há, pois, em verdade, nestes embargos, é mero
inconformismo com o resultado do julgamento, mas os embargos de
declaração não se prestam para reavaliar as provas, rediscutir o caso e
novamente julgar a lide.
Com relação à análise da legislação constitucional e
infraconstitucional concernente à matéria, é oportuno destacar que o v.
acórdão embargado apreciou os fatos e o direito aplicável, enfrentando
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ficando
automaticamente prejudicados aqueles que lhe são incompatíveis, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001687-17.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 21.609
4
congruência lógica (e, por isso mesmo, sem força de infirmar a conclusão).
Aliás, o art. 489, IV, do novo CPC, a rigor, não expressa o
princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com
abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da
fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos
argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado. É por
esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de fundamentação não
impõe, genericamente, o dever de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas daqueles "capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (sic).
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, a incluir o art. 95, IX, da CF e o art. 489, II e § 1o, IV, do
CPC, que não estão violados.
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator